Tribunal: STF
Processo: RE 81151
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
C. PR. CIVIL DE 1973, ART. 503. ESTA NORMA NÃO E APLICAVEL A
RESOLUÇÃO JUDICIAL QUE, NOS TERMOS DO ART. 475 DO MESMO CÓDIGO, DEVA
SER APRECIADA PELOS DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO, POIS, NESTE CASO, O
PRONUNCIAMENTO DO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO PASSA DE UM PROJETO
OU ESBOCO DE SENTENÇA, ELEMENTO FORMATIVO DE OUTRA QUE SERÁ
PROFERIDA EM SEGUNDO GRAU.
2. CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PAR. 22. CÓDIGO CIVIL ART. 1.150.
DESAPROPRIAMENTO POR UTILIDADE PÚBLICA. REVERSAO DO BEM
DESAPROPRIADO. O DIREITO A REAQUISIÇÃO DA COISA DESAPROPRIADA TEM O
SEU FUNDAMENTO NA REFERIDA NORMA CONSTITUCIONAL E NA CITADA REGRA
CIVIL, POIS UMA E OUTRA EXPRIMEM UM SÓ PRINCÍPIO QUE SE SOBREPOE AO
DO ART. 35 DO D1. N 3.365-41, VISTO QUE O DIREITO PREVISTO NESTE
ÚLTIMO (REIVINDICAÇÃO) NÃO FAZ DESAPARECER AQUELOUTRO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, AJUIZADO PELO DESAPROPRIANTE,
MERECEU, CONHECIMENTO PARA SER DESPROVIDO PELA 1 TURMA EM VOTAÇÃO
UNIFORME.